Tribunal: TJDFT
Processo: 0041530-02.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA MAIS ELEVADA. IMPOSSIBILIDADE. SELETIVIDADE. RE 714139. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EXERCÍCIO DE 2024. RESSALVA AÇÕES EM CURSO NA DATA DO JULGAMENTO. APLICÁVEL. REPETIÇÃO INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. No julgamento do RE 714139, em repercussão geral (Tema no 745), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a aplicação da seletividade tributária é facultativa; todavia, uma vez adotada, deve ser observado o critério da essencialidade, de modo que não é possível, quanto a serviços de telecomunicação, a adoção de alíquota superior àquela que onera as operações em geral. No referido julgamento, contudo, houve modulação dos efeitos da decisão, estipulando-se que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/2021). A ação proposta em 2016 situa-se na ressalva da modulação, devendo ser reconhecida a aplicação da alíquota menor. Considerando o direito intertemporal e as decisões sobre o tema, para a repetição do indébito dos tributos recolhidos até maio de 2018 deverá ser adotado o INPC, desde o pagamento indevido, e de juros de mora de 1% desde a data do trânsito em julgado; ao passo que para os tributos recolhidos a partir de junho de 2018, deverá incidir apenas a taxa SELIC.